Tribunal: TJPA
Processo: 0802064-96.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802064-96.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO DO REGO SILVA, NAIDE SANTOS E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DESAPARECIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO SOB GUARDA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do desaparecimento de motocicleta apreendida e posteriormente emprestada ao Departamento Municipal de Trânsito, sem que houvesse sua restituição.

2. A ação indenizatória foi ajuizada pelos herdeiros do proprietário do veículo, alegando responsabilidade objetiva do Município pela guarda do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidades processuais aptas a ensejar a reforma da decisão monocrática, em razão de:

(i) ausência de intimação para manifestação sobre documentos novos;

(
i
i
)
supressão da fase instrutória com julgamento antecipado da lide;

(
i
ii
)
ausência de fundamentação sobre o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Agravo Interno apenas repisa os fundamentos da apelação, já devidamente apreciados na decisão monocrática.

5. Inexistência de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, ante a suficiência do conjunto probatório e legitimidade do julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC.

6. Fundamentação adequada na sentença e na decisão agravada, com clara demonstração do nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o dano suportado, caracterizando a responsabilidade objetiva do ente público.

7. Jurisprudência pacífica desta Corte reconhece o dever de indenizar do Estado em hipóteses análogas de desaparecimento de bem sob sua guarda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia.

2. A responsabilidade civil objetiva do ente público decorre do desaparecimento de bem apreendido e sob sua guarda, configurando omissão administrativa com nexo causal com o dano.

3. A ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados aos autos não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 355, 1.021, 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA,
ApCív
nº 0803910-85.2018.8.14.0040, Rel. Desª
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 05/09/2022
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu do recurso de apelação do ente municipal e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do desaparecimento de motocicleta sob sua guarda.

Na origem,
os

autora ajuizou ação
indenizatória em face do Município de Parauapebas e do Estado do Pará, sustentando que a motocicleta pertencente ao de cujus, apreendida pela Polícia Civil após acidente de trânsito, fora emprestada ao Departamento Municipal de Trânsito (DMTT) para campanha educativa, sem posterior restituição, circunstância que ensejou pedido de reparação por danos materiais e morais.

A
s

razões recursais,

o agravante
Município de Parauapebas inconformado interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados posteriormente, nulidade por supressão da fase instrutória, diante do julgamento antecipado da lide sem
oportunização
de produção de provas, ausência de fundamentação adequada quanto ao nexo de causalidade, elemento essencial à responsabilização civil do ente público.

Não f
oram apresentadas
Contrarrazões
conforme certidão (Id.
2
2807570
)
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O Agravo Interno tem por objetivo reformar a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo a sentença que reconheceu a validade da ação monitória e a existência do crédito cobrado pela parte autora.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz, em essência, os argumentos deduzidos anteriormente no recurso de apelação, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

Não prosperam as alegações de nulidade suscitadas pelo agravante, porquanto não se verifica cerceamento de defesa nem violação ao contraditório, ausente demonstração de prejuízo concreto decorrente da juntada de documentos ou da condução do procedimento, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide diante da suficiência do conjunto probatório, nos termos do art. 355 do CPC.

A sentença e a decisão monocrática encontram-se devidamente fundamentadas, com clara demonstração do nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o dano suportado pelos autores, circunstância que afasta qualquer vício de motivação e confirma a correção do reconhecimento da responsabilidade civil do ente público.

A jurisprudência
dessa corte
nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APREENSÃO DE VEÍCULO. ENCAMINHAMENTO AO PÁTIO DA DELEGACIA DE PARAUAPEBAS. DESAPARECIMENTO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA APELANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação ao desaparecimento do veículo do pátio da 20ª Seccional de Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, bem como se resta configurado o dever de indenizar. 2. No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Estado do Pará, o que impõe o dever de indenizar.

(TJ-PA 08039108520188140040, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2022).

Assim, entendo que

todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas na decisão monocrática
, inexistindo razões jurídicas aptas a justificar a sua reforma
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios ensejará a aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026